Tribunal: STF
Processo: AI 93782
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-29
Data de publicação: 1985-10-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: IMPOSSIBILIDADE.
CONHECIMENTO DO NOVO AGRAVO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSAO,
ERRO, DUVIDA OU CONTRADIÇÃO, CONTUDO INEXISTENTES. - EMBARGOS
REJEITADOS.
NÃO TENDO CABIMENTO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL, MAS
CONSIDERANDO-SE QUE, EMBORA SOB TAL TÍTULO, O QUE PRETENDE, NA
VERDADE, E O OFERECIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COMO TAL E
ADMISSIVEL SE CONHECA PLEITEADO.
ENTRETANTO, INEXISTINDO, NO ACÓRDÃO, OMISSAO, ERRO, DUVIDA OU
CONTRADIÇÃO, REJEITAM-SE DOS EMBARGOS. O AGRAVO DE INSTRUMENTO DEVE
SER INSTRUIDO COM TODOS OS DOCUMENTOS NECESSARIOS, SEGUNDO A
SÚMULA 288, NÃO SENDO DE SUPRI-LOS QUANDO DE INTERPOSIÇÃO DO
AGRAVO REGIMENTAL.